Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. REJEITADO. TEMAS DIVERGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Consoante entendimento jurisprudencial firmado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, os índices adotados devem preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação, pois se trata de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada, circunstância que relativiza a tese fixada no Tema de Repercussão Geral 733.
II. No caso em concreto, o agravante alega excesso de execução em detrimento do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por divergir dos parâmetros fixados no título executivo judicial e, por isso, considera que houve violação à coisa julgada. No entanto, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigma (RE 870.947, Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e fixou o IPCA-E como índice que melhor reflete a correção monetária, o qual teria transitado em julgado em 03.3.2020, data anterior ao trânsito em julgado do título ora executado, que teria ocorrido em 11.3.2020.
III. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
IV. Incabível a suspensão do processo originário em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o objeto em discussão é o índice aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não os parâmetros aplicáveis à correção monetária, como ocorre nos presentes autos.
V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.